Tribunal: TJBA
Processo: 8010459-02.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010459-02.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: B. B. D. R. e outros Advogado(s): MARLIANGELA DE JESUS MARQUES, TATIANA DA SILVA PRAZERES AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MENOR IMPÚBERE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. BPC/LOAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, visando à suspensão de descontos incidentes sobre benefício assistencial (BPC/LOAS), decorrentes de empréstimo consignado supostamente celebrado sem autorização judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se está presente a probabilidade do direito na alegação de nulidade de contrato de empréstimo firmado em nome de menor sem autorização judicial; (ii) estabelecer se há perigo de dano apto a justificar a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre benefício assistencial de natureza alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a probabilidade do direito, pois a contratação de empréstimo consignado em nome de menor impúbere extrapola a simples administração do patrimônio, exigindo prévia autorização judicial, nos termos do art. 1.691 do Código Civil. Considera-se que a ausência de autorização judicial constitui vício essencial de validade, tornando plausível a nulidade do negócio jurídico celebrado. Afirma-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que deve adotar cautelas rigorosas ao contratar com representante de incapaz, especialmente quando envolve verba de natureza alimentar. Constata-se o perigo de dano, pois os descontos incidem sobre benefício assistencial destinado à subsistência do menor com deficiência, comprometendo o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Aplica-se o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que impõe proteção prioritária e imediata diante de risco de prejuízo irreparável. Observa-se a reversibilidade da medida, já que a instituição financeira poderá reaver os valores caso a demanda seja julgada improcedente. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.691; CPC, art. 300; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8009626-23.2022.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 08.08.2022; TJ-BA, AI nº 8012129-51.2021.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 15.09.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.